Tribunal: TJES
Processo: 5022025-11.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2025-12-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022025-11.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCARD S.A.
RECORRIDO: LUISA DUARTE DA SILVA COBALCHINI
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO CÍVEL Nº
5022025-11.2024.8.08.0024

ORIGEM:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE VITÓRIA/ES

RECORRENTE:
BANCO BRADESCARD S.A.

RECORRIDO:
LUISA DUARTE DA SILVA COBALCHINI

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

EMENTA

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ENCERRAMENTO DE CANAL DE PAGAMENTO SEM DISPONIBILIZAÇÃO DE MEIO EFICAZ ALTERNATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE QUITAÇÃO DE DÉBITO PELA CONSUMIDORA. NEGATIVAÇÃO. POSTERIOR ACORDO CELEBRADO E PAGO. MANUTENÇÃO INDEVIDA DA INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DA REQUERIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO IN RE IPSA. VALOR DA INDENIZAÇÃO FIXADO EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório formal, nos termos do art. 38 da Lei nº 9.099/95.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
BANCO BRADESCARD S.A.
em face da r. sentença (Id. 15863557) que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por
LUISA DUARTE DA SILVA COBALCHINI
, para condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais em virtude da falha na prestação do serviço que resultou na manutenção indevida do nome da autora em cadastros de inadimplentes.

O Juízo sentenciante, em sua decisão, reconheceu a falha na prestação do serviço, concluiu que a manutenção da negativação após a celebração de acordo e pagamento da primeira parcela configurou o ato ilícito, decorrente da frustração e do transtorno gerado à consumidora. Consta no dispositivo da sentença:

3. Dispositivo

Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base inciso I, do artigo 487, do CPC, e
JULGO PROCEDENTES
em parte os pedidos iniciais para:

CONDENAR a parte Requerida na obrigação de fazer consistente na exclusão definitiva do nome da parte Autora dos cadastros de inadimplentes (SPC, SERASA e outros) em relação ao débito objeto do acordo noticiado nos autos, no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da intimação desta sentença, sob pena de multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada a R$10.000,00 (dez mil reais), sem prejuízo de majoração em caso de descumprimento recalcitrante.

DETERMINAR que a parte Requerida cumpra integralmente o acordo firmado entre as partes, enviando os boletos restantes para pagamento nas condições pactuadas, caso ainda não o tenha feito, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais), pela manutenção do acordo.

CONDENAR a parte Requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) em favor da parte Autora. No período compreendido entre a data da citação (art. 405 do Código Civil) e a véspera da data do arbitramento (data desta sentença), sobre o valor ora arbitrado, incidirão juros de mora calculados pela Taxa SELIC deduzida do IPCA. Caso a dedução resulte em valor negativo no período, os juros serão considerados zero (art. 406, §3º, CC, com redação da Lei 14.905/2024, e tese do AgInt no AREsp 2.059.743/RJ). A partir da data do arbitramento (data desta sentença, Súmula 362/STJ), inclusive, e até o efetivo pagamento, sobre o valor arbitrado, incidirá exclusivamente a Taxa SELIC, que compreende juros moratórios e correção monetária, vedada sua cumulação com qualquer outro índice (conforme REsp n. 1.795.982/SP).

Julgo improcedente o pedido de indenização autônoma por desvio produtivo.

Sem custas e honorários, ex vi do disposto nos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Em suas razões recursais (Id. 15863558), o
BANCO BRADESCARD S.A.
sustenta, em síntese, a inexistência de ato ilícito, alegando que agiu em exercício regular de direito ao realizar a cobrança e a negativação, e defende a ausência de comprovação do dano moral, requerendo, subsidiariamente, a minoração do
quantum
indenizatório.

A recorrida apresentou contrarrazões (Id. 15863560), pugnando pela manutenção da sentença.

É o resumo do necessário. Passo ao voto.

VOTO

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

No mérito, contudo, entendo que a r. sentença proferida pelo juízo sentenciante não merece reparo, devendo ser mantida em sua integralidade por seus próprios e jurídicos fundamentos.

A controvérsia reside na configuração da responsabilidade civil da instituição financeira pela manutenção da negativação do nome da autora após a celebração de acordo para pagamento de dívida, cuja quitação foi inicialmente obstada pela própria ré.

A relação jurídica entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, que estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços (art. 14 do CDC).

Conforme se extrai dos autos, é incontroversa a falha na prestação do serviço. A autora demonstrou, por meio de prints de tela (Id. 15862469), que o site utilizado para pagamento das faturas do cartão de crédito estava fora do ar.

Além disso, as conversas de WhatsApp e a reclamação junto ao PROCON (Id. 15862474) evidenciam sua busca incessante por uma solução para adimplir o débito, o que demonstra sua boa-fé.

A conduta da recorrente, ao não disponibilizar meios eficazes e claros para o pagamento após a desativação do canal principal, caracteriza falha na prestação de seu serviço e viola o dever de informação.

A situação se agrava quando, mesmo após a autora conseguir celebrar um acordo e efetuar o pagamento da primeira parcela (Ids. 15862478 e 15862479), a ré manteve indevidamente a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

Assim, percebe-se que restou incontroverso nos autos que a autora realizou o o pagamento da parcela e seu nome permaneceu indevidamente negativado mesmo após o prazo legal de cinco dias úteis previsto no art. 43, §3º, do CDC.

Nesse sentido a jurisprudência aduz :

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – CARTÃO DE CRÉDITO CONTRATADO VIA TELEMARKETING – AUSÊNCIA DE PROVA DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO –
INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES – DANO MORAL IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou procedente ação proposta por consumidor a fim de declarar inexistente débito no valor de R$ 6 .223,28, determinando a cessação de cobranças e condenando o banco ao pagamento de danos morais de R$ 10.000,00, além de custas e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação. II. Questão em discussão 2 . A controvérsia consiste em determinar a regularidade da contratação do serviço bancário e se houve falha na prestação do serviço, configurando dano moral indenizável. III. Razões de decidir 3. Nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, exigindo-se apenas a comprovação do dano e do nexo causal . 4. O banco recorrente não se desincumbiu do ônus de provar a regularidade da contratação e a inexistência de falha na prestação do serviço, conforme lhe incumbia. 5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a negativação indevida constitui dano moral in re ipsa, dispensando-se prova do prejuízo sofrido pelo consumidor . 6.
O valor da indenização fixado em R$ 10.000,00 é razoável e proporcional ao dano sofrido, estando em conformidade com a jurisprudência dominante.
IV . Dispositivo 7. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50041855620228080024, Relator.: ALDARY NUNES JUNIOR, 4ª Câmara Cível)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. MÉRITO .
MANUTENÇÃO INDEVIDA DO NOME DA AUTORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PAGAMENTO EFETIVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO .
RECURSO IMPROVIDO. I. A repetição de argumentos já formulados na exordial ou na contestação não caracteriza, por si só, óbice para o conhecimento do recurso, tampouco ofensa ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada . II. É licita a cobrança do débito e, via de consequência, a inscrição do nome do devedor nos órgãos de restrição ao crédito quando ainda não houve a compensação bancária e, portanto, o ingresso da quantia na esfera da disponibilidade do credor. III. No caso dos autos, o adimplemento extemporâneo da dívida pelo devedor ocorreu no dia 02/10/2017 e a negativação de seu nome se deu em 03/10/2017, ou seja, antes da compensação bancária e, portanto, da disponibilização do numerário ao credor, não configura ato ilícito . IV.
Nos termos da Súmula 548 do STJ, realizado o pagamento integral da dívida pelo devedor, incumbe ao credor retirar o seu nome do cadastro de inadimplentes no prazo de 5 dias úteis. A inobservância desta regra faz exsurgir o ato ilícito e, por conseguinte, o dever de indenizar, ante a manutenção indevida da negativação.
V . O dano moral advindo da inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato. Precedentes do STJ. VI. Em atenção aos critérios definidos pelo STJ para quantificação da indenização por dano moral, quais sejam, a capacidade de amenização da dor sofrida pela vítima e de punição do causador do dano, de rigor a manutenção do quantum indenizatório fixado em R$ 7 .000,00 (sete mil reais). VII. Recurso conhecido e improvido (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0027419-56.2017 .8.08.0048, Relator.: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível)

A responsabilidade da requerida decorre diretamente da inércia em excluir a negativação após a quitação do débito e do descumprimento da promessa administrativa de regularização em 5 dias úteis, o que se revela ainda mais grave diante da posição de vulnerabilidade da consumidora.

O dano moral é
in re ipsa,
dispensando prova do prejuízo, bastando a comprovação da conduta ilícita e do nexo causal, ambos amplamente demonstrados nos autos.

O
dano moral, no caso em tela, é evidente e transcende o mero dissabor.
A autora, que prezava por seu nome e histórico de boa pagadora, viu-se impedida de obter um empréstimo (Id. 15862477), sofrendo constrangimento e abalo de crédito por uma situação à qual não deu causa.

Tal fato configura o chamado dano
in re ipsa
, que independe da comprovação do prejuízo.

A situação vivenciada pela autora se amolda perfeitamente à teoria do "desvio produtivo do consumidor", uma vez que ela foi compelida a desperdiçar seu tempo e energia para solucionar um problema criado exclusivamente pela ineficiência da fornecedora.

O juízo sentenciante, portanto, ao reconhecer a falha e condenar a recorrente, cumpriu o objetivo de reparar o abalo sofrido pela consumidora e de desestimular a reiteração de condutas semelhantes. O valor arbitrado em
R$ 10.000,00 (dez mil reais) mostra-se justo, razoável e proporcional à extensão do dano e à capacidade econômica das partes
.

Por fim, vale salientar que a sentença pode ser mantida pelos seus próprios fundamentos, prática que encontra respaldo no Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo.

Manter a sentença, neste caso, significa reconhecer que o magistrado analisou com acerto as provas e os argumentos, aplicando corretamente o direito à espécie.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
VOTO
no sentido de
CONHECER
do Recurso Inominado interposto e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se integralmente a r. sentença proferida pelo juízo de origem por seus próprios e sólidos fundamentos.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

André Luis Queiroz Berezowski

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020
, HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)